Tribunal: TCU
Processo: 042.013/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.013/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Becker (XXX.778.980-XX); Paulo Roberto Fachinetti de Azevedo (XXX.117.121-XX); Paulo Rogério Torrado (XXX.948.889-XX); Pedro Ernesto Nunes dos Santos Júnior (XXX.232.322-XX); Petronio Carlos Fernandes (XXX.128.716-XX); Pierre Giordano Barreto (XXX.149.561-XX); Priscila Bittencourt Costa (XXX.827.479-XX); Priscila Coutinho Santana Menezes (XXX.150.515-XX); Priscilla Carvalho de Oliveira Roriz (XXX.295.161-XX); Quete Cristina da Silva (XXX.410.822-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.